Tribunal: TJDFT
Processo: 0740424-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Processo : 0740424-42.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 109890521 dos autos originários n. 0710360-22.2021.8.07.0009) que indeferiu a prova oral requerida pelo réu, aqui agravante, intimando-o para dizer se tem interesse na realização da prova grafotécnica. Em síntese, alega o agravante que a decisão atacada não deve ser mantida, porquanto o indeferimento da prova oral ocasiona prejuízo, cerceando o seu direito de defesa. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento “para determinar o depoimento pessoal da parte Agravada para o melhor desfecho da lide”. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). O indeferimento de prova não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC. Confiram-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL E DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - A controvérsia recursal quanto ao indeferimento da prova oral não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC e não se constata a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento quanto à questão. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. III - O extrato de beneficiário previdenciário do INSS permite concluir que o agravante-réu não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, provido. (APC 0717562-48.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 13/11/2019, DJe: 22/11/2019. Negritado) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento fixado no julgamento do REsp 1.696.396, sob o rito dos recursos repetitivos, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil quando presente a urgência na apreciação pelo Judiciário, depende da análise do caso concreto para averiguação do preenchimento do requisito de urgência. 2. A decisão de indeferimento do pedido de produção de provas não é recorrível mediante agravo de instrumento, conforme se infere do rol previsto no art. 1.015 do CPC. 3. As questões ditas não agraváveis não serão acobertadas pela preclusão e, caso ocasionem prejuízo à parte, deverão ser discutidas em sede de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo Interno desprovido. (AIN/AGI 0702945-83.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 24/7/2019, DJe: 5/8/2019) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. QUESTÕES DEDUZIDAS EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que indefere a produção de prova, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. As questões atinentes à dilação probatória poderão ser discutidas em sede de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou em sede de contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 3. Agravo conhecido e desprovido. (AGI 0717346-24.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, 6/2/2019, DJe 20/2/2019) Assim, em que pese a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, quanto ao art. 1.015 do CPC, a fim de mitigar a taxatividade do rol quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, impõe ressaltar que a possibilidade visa salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional, de modo que a abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Com efeito, o silêncio do legislador no que tange ao cabimento da referida espécie recursal em matéria probatória foi intencional, devendo ser respeitado. Ademais, não há falar em urgência na produção de prova oral, quando o juízo de origem, destinatário da prova, entendeu pela sua prescindibilidade e facultou à parte a realização de perícia grafotécnica. Enfim, o indeferimento da produção de prova não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC, não sendo possível mitigar a taxatividade porque não há urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação. Nisso, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior em situação similar. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Negritado) De fato, se a parte agravante compreender pela ocorrência de algum cerceamento da sua defesa, por eventual prejuízo à instrução probatória, a insurgência poderá ser objeto nos termos alhures mencionados, ao fim do processo em preliminar de eventual apelação ou em contrarrazões. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 20 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator